Tribunal: TJMT
Processo: 1000896-22.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000896-22.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BEATRIZ OELKE DA SILVA - CPF: 737.466.491-53 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PROPAGANDAS INFORMANDO GRATUIDADE DE PAGAMENTO DE ITBI E REGISTRO DE APARTAMENTOS – AUTORA QUE ADQUIRIU IMÓVEL DA REQUERIDA – POSTERIOR COBRANÇA DOS VALORES – RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA – DEVER DE RESSARCIR VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR – FORMA DOBRADA – CABIMENTO – MÁ-FÉ CARACTEREIZADA - DANO MORAL – EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO.

1. A simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

2.

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

3.

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” (Art. 42, Parágrafo único, CDC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
BEATRIZ OELKE DA SILVA
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1000896-22.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA.
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 2.935,69 (dois mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos), efetivamente paga pela parte autora a título de ITBI e Registro do Cartório, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 85, §2o, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça (ID 152509255).

Irresignada, a autora/apelante aduz, em suma, que a má fé da ré/apelada é latente, uma vez que a Requerida se utiliza de propaganda enganosa para angariar clientes e não cumprir o que fora veiculado, sendo cabível, portanto, a restituição dos valores na forma dobrada, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (ID 152509260).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 152509262).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da detida análise do enredo narrado na peça exordial, em cotejo com o acervo documental angariado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência total da demanda.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que a ré/apelada por meio de faixas,
folders
, anúncios na
internet
e na própria faixada da empresa indica como benefício da aquisição de seus imóveis a isenção do pagamento do ITBI e Registro do imóvel, cujo benefício também foi anunciado para o empreendimento “Parque Chapada do Mirante”, onde a parte autora adquiriu um apartamento.

Ora, a teor do que dispõem os artigos 6o e 30 do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre determinado produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros.

A propósito:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...];

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Ainda, importa trazer à colação o que dispõem os artigos 36 e 37 do Diploma normativo acima destacado:

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1o É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços
.

Dos excertos normativos acima transcritos, extrai-se que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

Logo, havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida a prática abusiva, com o dever da ré em ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

Com efeito, a simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA POR OFERTAR IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA – [...]. - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 2.
A situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por isso, inafastável o reconhecimento das frustrações e transtornos vivenciados, o que enseja o dever de sua reparação. 3. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, elementos esses verificados na espécie.
4. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
(N.U 1007291-84.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo por fixar a título de indenização por danos morais a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido, isto é, quando ocorreu o pagamento do registro cobrado indevidamente.

Ademais, em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pela autora/apelada, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro à autora, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Verbis
:

Art. 42. [...].

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PROPAGANDAS INFORMANDO GRATUIDADE DE PAGAMENTO DE ITBI E REGISTRO DE APARTAMENTOS – AUTOR QUE ADQUIRIU IMÓVEL DA REQUERIDA – POSTERIOR COBRANÇA DOS VALORES – RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA – DEVER DE RESSARCIR VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR – DANO MORAL – NÃO EXISTÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À PERSONALIDADE E À DIGNIDADE – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL AFASTADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1-
Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor
. 2- [...]. 3-
“
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
(Art. 42, Parágrafo único, CDC).
(TJMT - N.U 1011202-07.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar que a restituição dos valores se dê na forma dobrada, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido, isto é, quando ocorreu o pagamento do registro cobrado indevidamente. Por consequência, condeno a ré ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023